Tribunal: TJDFT
Processo: 0722641-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722641-03.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO JOSE DE SOUZA OLIVEIRA, TANIA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCIO JOSÉ DE SOUZA OLIVEIRA e TANIA FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Anulação de Consolidação de Imóvel e de Leilão Extrajudicial n. 0704581-19.2022.8.07.0020, promovido pelos agravantes em desfavor do BRB - Banco de Brasília S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 128507551 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos agravantes para que fosse determinada a suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade do imóvel situado na Rua 25 Norte, Lote 02, Apartamento 604, Águas Claras – DF, em favor do banco agravado, bem como do leilão extrajudicial e respectiva arrematação. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que, em 27/8/2014, celebraram contrato de financiamento de imóvel residencial no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional para aquisição do imóvel acima mencionado. Ressaltam que o imóvel foi por eles adquirido com o pagamento de uma entrada de R$38.000,00 (trinta e oito mil reais), e a quantia de R$ 342.000,00 (trezentos e quarenta e dois mil reais) - financiada em prestações mensais e consecutivas no valor de R$ 3.291,67 (três mil duzentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos). Asseveram os agravantes que em razão da aposentadoria por invalidez do primeiro recorrente e diminuição nos seus proventos, a partir do ano de 2019, ficaram inadimplentes em relação ao pagamento das parcelas do financiamento do imóvel. Aduzem que, após várias tentativas de renegociar o contrato, o banco agravado consolidou o bem imóvel em seu nome, levando-o à hasta pública, tendo sido o apartamento arrematado em segundo leilão pela quantia de R$420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais). Aduzem que em nenhum momento do procedimento expropriatório houve a intimação pessoal dos agravantes para purgação da mora. Discorrem que a ausência de intimação pessoal dos devedores invalida completamente todos os atos expropriatórios, posto que, conforme o artigo 26, §§1o e 3o, da Lei n. 9.514/1997, este é um ato indispensável à consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário. Acrescentam que agiram de boa-fé, tendo inclusive depositado em juízo os valores de todas as parcelas vencidas e vincendas do financiamento. Obtemperam que o edital do leilão do imóvel está eivado de vícios, uma vez que não foi cumprida a descrição detalhada do imóvel, na forma prevista no artigo 886 do Código de Processo Civil, nem a existência de benfeitorias e o seu estado de conservação, o qual dependia de avaliação do imóvel para a adequada descrição no edital. Com base nesses argumentos, os agravantes postulam a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a suspensão imediata dos efeitos da consolidação da propriedade em nome do BRB – Banco de Brasília S.A, assim como de qualquer ato expropriatório, até posterior deliberação deste Tribunal; mantendo os agravantes na posse do imóvel. Em provimento definitivo, pleiteiam a reforma do r. decisum, para que seja confirmada a tutela requerida em caráter antecipado, e anulada a consolidação da propriedade do imóvel, sua adjudicação, bem como todos os efeitos dela decorrentes. Sem preparo, em razão do deferimento da gratuidade de justiça aos agravantes (ID 122679717). É o relatório. DECIDO. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelos agravantes nesta instância recursal, constato que estão ausentes os requisitos autorizadores para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. A controvérsia a ser dirimida reside em analisar a necessidade de intimação pessoal do fiduciante para purgação da mora, a fim de consolidação da propriedade em favor do banco fiduciário, bem como se o edital do leilão público cumpriu a exigência de descrição do imóvel. Primordialmente, cumpre observar que o contrato objeto dos autos é regido por lei especial, a Lei n. 9.514/1997, que versa sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário e a alienação fiduciária de coisa imóvel. O contrato firmado entre as partes estabelece que o apartamento adquirido foi dado como garantia fiduciária, estando sujeito à consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, na hipótese de inadimplemento, de acordo com o regramento próprio constante dos artigos 23, 26 e 27 da Lei n. 9.514/1997, in verbis: Art. 23. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de título. (...) Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. §1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação. §2o O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação. §3o A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento. §3oA. Quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). §3oB. Nos condomínios edilícios ou outras espécies de conjuntos imobiliários com controle de acesso, a intimação de que trata o § 3o -A poderá ser feita ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. §4o Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital. §5o Purgada a mora no Registro de Imóveis, convalescerá o contrato de alienação fiduciária. §6o O oficial do Registro de Imóveis, nos três dias seguintes à purgação da mora, entregará ao fiduciário as importâncias recebidas, deduzidas as despesas de cobrança e de intimação. §7o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio. §8o O fiduciante pode, com a anuência do fiduciário, dar seu direito eventual ao imóvel em pagamento da dívida, dispensados os procedimentos previstos no art. 27. Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel. (...) § 2 -A. Para os fins do disposto nos §§ 1 e 2 deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico.(Incluído pela Lei no 13.465, de 2017) § 2 -B. Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor o fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas de que trata o § 2 deste artigo, aos valores correspondentes ao imposto sobre o transmissão intervivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, de que trata este parágrafo, inclusive custas e emolumentos. (grifo nosso). Sem dúvida, o §3o do artigo 26 da Lei n. 9.514/97, estabelece como requisito de aperfeiçoamento válido da consolidação da propriedade fiduciária, a oportunidade para purga da mora, que se dá por meio de intimação pessoal do devedor fiduciário. Contudo, o §4o do mencionado dispositivo legal também prevê a possibilidade de intimação por edital. No caso em apreço, verifico que em razão do inadimplemento das parcelas referentes ao contrato de mútuo imobiliário (ID 119048173), com pacto adjeto de garantia de alienação fiduciária, fora consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário, em 18/01/2022, por não ter sido purgada a mora no prazo legal, conforme registrado na matrícula do imóvel (ID 121500032 – pág.3). Os agravantes sustentam que, após várias tentativas de renegociação do contrato, o banco agravado consolidou o bem imóvel em seu nome, levando-o a hasta pública, sendo o apartamento arrematado em segundo leilão pela quantia de R$420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais). Entretanto, afirmam que em nenhum momento do procedimento expropriatório houve a intimação pessoal dos agravantes para que purgassem a mora. Convém ressaltar que na ação de consignação de pagamento, processo n. 0703238-85.2022.8.07.0020, os agravantes admitiram o recebimento da notificação extrajudicial (petição inicial do respectivo processo – ID 116930231 – pág. 4) para a purgação da mora, porém não informaram a forma de recebimento da intimação. Em consulta aos autos de origem, pode-se aferir que o banco fiduciário ainda não foi citado, e não consta documento comprobatório da intimação dos agravantes para purgação da mora, apenas a alegação destes de que não foram intimados pessoalmente, além de constar na decisão agravada que a insurgência dos autores se refere à suposta nulidade da intimação via edital. Registre-se que é cabível a intimação do devedor por edital, caso se encontre em local ignorado ou incerto, em conformidade com o disposto no artigo 26, §4o, da Lei n. 9.514/97. A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça perfilha igual entendimento quanto à intimação por edital de devedor que estiver em local incerto ou ignorado, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ANULATÓRIA DE ATOS DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. ERROR IN PROCEDENDO E ERROR IN JUDICANDO. REJEITADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. INTIMAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. EDITAL. VALIDADE. INTIMAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE LEILÃO. REGULARIDADE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUÍZO DE EQUIDADE. CABIMENTO. ART. 85, § 8o, CPC. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade dos atos de execução extrajudicial, principalmente os referentes à consolidação da propriedade e arrematação do imóvel. 2. A ausência de designação de audiência de conciliação não enseja, por si só, a nulidade do feito, haja vista que as partes podem, a qualquer tempo, buscar a autocomposição, inclusive, firmar acordo extrajudicialmente e requerer sua homologação. Incumbia às partes demonstrar eventual prejuízo advindo de sua não realização, o que não se verifica no presente caso. 3. A Lei no 9.514/97, que dispõe sobre a alienação fiduciária sobre bens imóveis, estabelece, em seu art. 26, que, "vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário. " Para que se constitua o devedor em mora, é indispensável a sua intimação pessoal para purgá-la. 4. Frustrada a notificação pessoal do devedor fiduciante nos endereços constantes do contrato e em outros meios de comunicação (e-mail e telefone), viabiliza-se a intimação por edital, conforme permissivo da norma do art. 26, § 4o, da Lei no 9.514/97. 5. Segundo jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a intimação do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial. 6. Não se verifica irregularidade no procedimento adotado, haja vista a regular notificação do devedor fiduciante acerca do leilão extrajudicial, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, conforme facultado pelo art. 27, caput e §2o-A, da Lei n. 9.514/97. 7. De acordo com o art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado, bem como o tempo exigido para o serviço. 8. Na hipótese dos autos, considerando-se o trabalho desenvolvido, o tempo despendido, o grau de complexidade da matéria tratada nos autos e o elevado valor da causa, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC, mostra-se razoável e adequada. Todavia, necessária a majoração da quantia arbitrada, quando se apresenta módica ao trabalho executado. 9. Recursos conhecidos. Desprovido o apelo da parte autora e parcialmente provido o da ré. (Acórdão 1387904, 07032288120218070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. IMÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA SATISFAZER A OBRIGAÇÃO VENCIDA. FIDUCIANTE SITUADO EM LUGAR IGNORADO, INCERTO OU INACESSÍVEL. INTIMAÇÃO POR EDITAL REALIZADA PELO OFICIAL DE REGISTRO. POSSIBILIDADE. FÉ PÚBLICA. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS. SEGUNDO LEILÃO. AUSÊNCIA DE LICITANTES. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DEFINITIVA EM NOME DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. EXONERAÇÃO DO CREDOR DA OBRIGAÇÃO DE DEVOLVER AO FIDUCIANTE A IMPORTÂNCIA QUE SOBEJAR. LEI NÚMERO 9.514/1997. SENTENÇA MANTIDA. 1. A alienação fiduciária regulada pela Lei número 9.514/1997 é uma garantia contratada pelo devedor mediante a transferência da propriedade resolúvel de coisa imóvel em benefício do credor. 1.1 De acordo com o artigo 26 da referida Lei, vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do fiduciário, ou credor. 2. Comprovada a tentativa de intimação pessoal para purgação da mora, é possível a sua efetivação por Edital, visto tratar-se de medida excepcional e subsidiária, aplicável aos casos em que desconhecido ou incerto o local onde se encontra o notificando, nos termos do artigo 26, parágrafo 4o, da Lei número 9.514/1997. 3. Firmar a necessidade absoluta da notificação pessoal da mora para a liquidação da dívida implicaria em premiar a inadimplência, impondo obstáculos desproporcionais ao credor, a despeito de sua diligência e zelo para encontrar o devedor. 4. Notários, tabeliães e oficiais de registro são sujeitos dotados de fé pública, de modo que recai sobre o devedor a apresentação de prova robusta capaz de infirmar a presunção de veracidade que reveste os atos praticados por esses agentes no exercício de suas funções. Artigo 3o da Lei númeor 8.935/1994. 5. Não se afigura compatível opor o inadimplemento da obrigação contratual ao Princípio Fundamental da Dignidade da Pessoa Humana e ao Direito Social à Moradia, com vistas a prolongar a permanência irregular do recorrente no imóvel, cuja propriedade definitiva já fora consolidada em benefício do autor. 6. Não havendo sucesso nos dois leilões realizados para alienação do imóvel dado em garantia fiduciária em razão da ausência de licitantes interessados, considerar-se-á extinta a dívida, inexistindo obrigação do credor de devolver ao fiduciante a importância que sobejar. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1329547, 07275222520198070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Dessa forma, se a intimação dos agravantes para purgação da mora fora realizada mediante edital, tal ato é plenamente válido, desde que comprovada as tentativas de intimação pessoal. Portanto, uma vez que pairam dúvidas quanto à probabilidade do direito dos agravantes, faz-se necessária maior dilação probatória a fim de se apurar a forma de intimação dos agravantes prevista no §1o do artigo 26 da Lei n. 9.514/1997. Registre-se, ademais, que os requerentes efetuaram depósitos judiciais nos valores de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais) e de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) – IDs 126961662 a 126961665. Por outro lado, não há informação nos autos de qual seria o saldo devedor do contrato, havendo indícios de que o valor do débito seja muito superior ao valor depositado, visto que no contrato há cláusula de vencimento antecipado das parcelas (ID 119048173, pág. 11 – cláusula vigésima quinta). De acordo com o artigo 27, §2o-B, da Lei n. 9.514/1997, após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas com o valor correspondente ao imposto sobre transmissão inter vivos, além de despesas inerentes ao procedimento de cobrança e de leilão. Assim, a alegação dos agravantes de terem depositado em juízo os valores de todas as parcelas vencidas e vincendas do financiamento mostra-se insubsistente, haja vista que o valor do débito deve ser acrescido de encargos e de outras despesas mencionadas no citado dispositivo legal. Da exegese do artigo 27, §2o-A, da Lei n. 9.514/1997, depreende-se que o devedor fiduciante deve ser intimado acerca da realização do primeiro e do segundo leilões extrajudiciais do bem ofertado em garantia, mediante correspondência dirigida ao endereço constante do contrato. Verifica-se que restou comprovado que o credor fiduciário atendeu à forma disposta no mencionado artigo, pois os próprios agravantes acostaram a notificação extrajudicial de intimação dos leilões (ID 119048178 no processo originário). No tocante à alegação de não detalhamento da descrição do imóvel no edital do leilão, em uma análise sumária, verifico que no Edital de Leilão Público no 004/2022 (ID 119048178 – pág. 3) constou a descrição do imóvel em questão, com a respectiva matrícula e o último registro de consolidação da propriedade fiduciária em favor do BRB. Portanto, em uma análise perfunctória, não vislumbro a probabilidade do alegado direito dos agravantes, sendo necessária dilação probatória acerca do efetivo valor do saldo devedor do contrato de financiamento em questão, bem como das supostas irregularidades da notificação dos agravantes. Dessa forma, deve ser mantida a r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de julho de 2022 às 15:30:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora